Tribunal: TJSP
Processo: 1050254-48.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Hipótese em que o recorrente

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Hipótese em que o recorrente não apresentou documentos capazes de evidenciar a alegada falta de condições. Advogado que exerce sua profissão de modo estruturado e que apresenta movimentação bancária incompatível com a de quem necessita do benefício. Afirmação, ainda, pouco usual no sentido de que não "utiliza cartão de crédito". Recurso desprovido.